Tribunal: TJDFT
Processo: 0744760-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SIGILO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO. JUSTICATIVA CONSISTENTE. ACESSO IRRESTRITO ÀS PROVAS PELA DEFENSORIA QUE REPRESENTA OS GENITORESCERC EAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. A decretação do sigilo das informações prestadas pela entidade de acolhimento, em função de ameaças e intimidações praticadas pelos genitores da criança acolhida, não induz cerceamento quando a elas tem pleno acesso a Defensoria Pública responsável por sua defesa.
II. À vista do painel probatório que demonstra a grave negligência dos genitores quanto aos cuidados e à criação do filho menor e a inviabilidade da reintegração à família, a suspensão do poder familiar, no plano da tutela provisória, encontra apoio nos artigos 22, 24, 101, inciso VII e §§ 9o e 10, 129, inciso X, 155 e 157 da Lei 8.069/1990.
III. Recurso conhecido e desprovido.